Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004868-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 958.527.271-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. TERMINAL FIXO. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1004868-12.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante(s):

Vilson Antonio de Almeida

Agravada(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante e julgou improcedentes os pedidos da inicial:

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que a Agravada não se desincumbiu do ônus probatório e que “
houve contradição na referida decisão, haja vista que a Decisão entendeu pela existência da relação jurídica entre as partes, alegando que as provas juntadas nos autos são unilaterais.
”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Reclamante, ore recorrente, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, pelo valor de R$ 207,35– inclusão em 10/12/2020, vez que desconhece a origem da obrigação e a relação jurídica entre as partes.

A empresa de telefonia, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de terminal de
telefonia fixa: no 66 34233186 Contrato no 66110462901
, junto à requerida desde 14/11/2020, com instalação e envio de faturas ao endereço
Avenida Mário Barcelos Costa, No 301, JARDIM BRASILIA, RONDONÓPOLIS/MT
, cancelado por inadimplência, o que culminou com a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste caso, ao que consta, a dívida negativada é oriunda de uma linha telefônica fixa, e constata-se pelos documentos juntados à defesa, que houve além de pagamentos de faturas parcelamentos destes, aliado a isso,
não há impugnação específica quanto à identidade de endereço de instalação e envio das faturas para com o endereço apontado no comprovante de residência lançado na exordial pela própria reclamante
, afirmando genericamente que a reclamada junta documentos unilaterais e telas sistêmicas.

Por isso reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Reitera-se que a Reclamada colacionou as faturas que originaram o débito em que o endereço de envio das referidas,
é o mesmo que o informado pelo Reclamante na exordial e não houve impugnação ao fato. Bem como o histórico de faturas pagas e parcelamento das inadimplidas.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024